Tribunal: TJDFT
Processo: 0730998-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. REVISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade ou de redução do valor referente aos alugueres devidos pela locatária, sociedade empresária que atua no ramo de academia de ginástica, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2).
2. As consequências econômicas negativas advindas da crise sanitária, principalmente em relação aos lojistas situados em centros ou quadras comerciais, são indiscutíveis, tendo em vista as medidas restritivas adotadas pelo Estado para conter a disseminação do vírus SARS-Cov-2. 2.1. A pandemia representa, de fato, evento imprevisível, o que impõe a minoração momentânea do valor dos alugueres de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, que estabelecem a possibilidade de modificação equitativa das prestações respectivas.
3. Quanto ao mais a situação jurídica ora em exame requer a aplicação das regras previstas nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, devendo prevalecer, no caso em deslinde, a aplicação do princípio da intervenção mínima. 3.1. A normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, afastando-se assim a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil.
4. No presente caso a locadora demonstrou que o valor referente aos alugueres não foi integralmente mantido durante o período em que houve a paralisação, total ou parcial, das atividades empresariais desenvolvida pela locatária. 4.1. Em verdade houve a redução do valor referente aos alugueres nos meses de março a julho de 2020, nos percentuais fixados em 20% (vinte por cento), no caso de restrição parcial de funcionamento, ou 50% (cinquenta por cento), na hipótese de restrição total de funcionamento. 4.2. Também houve transação celebrada entre as partes, tendo sido fixados novos descontos em relação a período referente ao ano corrente, momento em que não houve restrição de funcionamento imposta pelo Estado à atividade empresarial desenvolvida pela recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.